Tribunal: TJMT
Processo: 1027215-48.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027215-48.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[COLUMBANO FEIJO - CPF: 364.160.628-44 (ADVOGADO), CLAUDINEIA DA SILVA CRUZ MUNDEL - CPF: 006.322.811-46 (AGRAVANTE), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVADO), ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM REPARAÇÃO DE DANOS” - DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU A AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS - PÓS BARIÁTRICA - A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DA PARTE AUTORA O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - URGÊNCIA NÃO COMPROVADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como da comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. Analisando detidamente os autos, tem-se que inexiste elementos suficientes à analise da probabilidade do direito da autora, não se revelando, com clareza, que a eventual demora na realização da cirurgia implicaria risco de dano irreversível à saúde ou à vida do paciente.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CLAUDINÉIA DA SILVA CRUZ MUNDEL
contra decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer combinada com Reparação de Danos” n.o
1022564-25.2023.8.11.0015
, proposta em desfavor de
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO
, indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada formulado pela autora na exordial para que a ré e ora agravada autorize e custeie a realização de cirurgias plásticas reparadoras.

Em síntese, a agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão aduzindo que, em decorrência de cirurgia bariátrica realizada, apresenta considerável flacidez de pele em diversas regiões do corpo o que gera comprometimentos em sua qualidade de vida causados por deformações anatômicas.

Justifica a realização da cirurgia plástica para readequação do contorno corporal e retirada do excesso de pele, com o intuito de melhorar as condições psicológicas, físicas e promover a qualidade de vida.

Defende que “
a realização da cirurgia se tornou necessária para o pleno restabelecimento da saúde da agravante, tratando-se de cirurgia inquestionavelmente reparadora, relevante, auxiliar no seu processo de recuperação, sendo consequência inevitável aos pacientes que sofrem de obesidade mórbida e se submetem à cirurgia bariátrica
”.

Enfatiza que a urgência que autoriza a concessão da liminar é a dor, o desconforto e a gravidade que a enfermidade impõe ao paciente, restando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, este decorrente do seu quadro psicológico atual muito fragilizado bem como indícios de graves distúrbios psicológicos, caracterizados pela ocorrência de depressão.

Diante do exposto, pugna a agravante pela concessão de tutela antecipada “
determinando-se que seja a agravada obrigada a realizar integralmente o procedimento cirúrgico e a fornecer seus respectivos materiais, conforme descrito pelo laudo médico e laudo psicológico
”. Ao final, pugna pelo provimento do agravo.

Julgando o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, este foi indeferido, considerando inexistir nos autos elementos suficientes à analise da probabilidade de seu direito.

A parte agravada, por sua vez, ao apresentar suas contrarrazões recursais, defende inexistir no caso a probabilidade do direito da autora, eis que alguns dos procedimentos pretendidos não possuem cobertura contratual e legal, pois trata-se de procedimentos com finalidade estética.

Pontua acerca da área de abrangência e da rede ofertada, aduzindo que o médico que indicou os procedimentos cirúrgicos não possui qualquer vínculo com a ora agravada, tratando-se de um atendimento em caráter particular e, caso solicitado (o que não fora realizado) em âmbito administrativo, não será autorizado, tendo em vista que se trata de atendimento fora da rede ofertada.

Defende a ausência do perigo de dano pelo lapso temporal transcorrido, eis que o laudo médico acostado nos autos é datado em 30.06.2023 e a agravante realizou procedimento de bariátrica em 2019, transcorrendo quase 04 (quatro) anos entre o primeiro procedimento cirúrgico realizado e a busca por um médico assistente no intuito de realizar mais procedimentos.

Assim, nos termos exposto, pugna o plano de saúde agravado pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Claudinéia da Silva Cruz Mundel contra decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer combinada com Reparação de Danos” n.o 1022564-25.2023.8.11.0015, proposta em desfavor de Unimed Norte Mato Grosso Cooperativa Trabalho Medico, indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada formulado pela autora na exordial para que a ré e ora agravada autorize e custeie a realização de cirurgias plásticas reparadoras.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Cumpre esclarecer que a decisão recorrida que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento, prolatada nos autos do processo principal, indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada formulado pela autora na exordial para que a ré e ora agravada autorize e custeie a realização de cirurgias plásticas reparadoras. Dessa decisão recorre a agravante.

Contudo, compulsando os autos e analisando as documentações até então coligidas, tem-se que não assiste razão à parte agravante.

Prefacialmente, cumpre registrar que as relações estabelecidas por meio de contratos de plano de saúde, objeto dos autos, estão abrangidas pelo Código de Defesa do Consumidor, consoante se depreende da Súmula n.o 608 do Superior Tribunal de Justiça e do artigo 35-G da Lei n.o 9.656 de 1998, devendo suas cláusulas obedecer às regras dispostas na legislação consumerista, de modo a evitar eventuais desequilíbrios entre as partes, especialmente em virtude da hipossuficiência do consumidor em relação ao prestador dos serviços de saúde.

Contudo, em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido, haja vista que suas alegações, baseadas no código consumerista, não gozam de presunção absoluta de veracidade.

Nesse sentido, como já prolatado, tem-se que não há nos autos elementos suficientes à analise da probabilidade do direito da autora que, além de não juntar o contrato pactuado, o e-mail anexado à inicial carece de importantes informações, de modo que não há como determinar que o seu remetente seja a agravada.

Ainda, caso a negativa juntada aos autos principais seja verídica, o que não aparenta, tem-se que o pedido médico juntado pela autora não foi respaldado por nenhum laudo que atestasse a necessidade da paciente, eis que a resposta foi enviada à autora em fevereiro de 2023 e os laudos por ela juntados datam de junho de 2023.

Desse modo, não há como considerar caracterizada a urgência na realização das cirurgias pleiteadas pela autora e ora agravante, diante da ausência de documentos hábeis a corroborar as suas alegações.

Portanto, tem-se que a decisão recorrida está em consonância com a legislação vigente pertinente ao caso.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024